Tribunal: TJDFT
Processo: 0734355-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por roubo majorado (art. 157, caput, c/c art. 61, II, alínea h, do Código Penal). A defesa pleiteia a substituição do regime inicial para cumprimento da pena por outro menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada de forma adequada; (ii) analisar se o regime prisional inicial semiaberto deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar, além do quantum da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
4. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado anterior ao fato imputado permite o reconhecimento da reincidência, ainda que não tenha sido expressamente agravada na dosimetria.
5. Apesar da existência de fundamento para majoração da pena, aplica-se o princípio non reformatio in pejus, em virtude da ausência de recurso ministerial.
6. Regime inicial semiaberto mantido, diante das circunstâncias pessoais da ré e da circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.